Tribunal: TJDFT
Processo: 0715151-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715151-53.2024.8.07.0001 APELANTE: CARLA MACHADO MARTINS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por CARLA MACHADO MARTINS contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos embargos à execução opostos em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A., rejeitou liminarmente os embargos, com fundamento nos art. 918, II, parte final, do CPC. Na ocasião, nos embargos à execução de ID 60422956, vinculados à ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo ora apelado, distribuída sob n. 0749491-57.2023.8.07.0001, a embargante dentre outros pedidos, pleiteou o benefício da gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 60423362), a apelante sustenta que “deixou de recolher custas judiciais, em atenção ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça”. Porém, compulsando a documentação colacionada não localizei decisão deferindo o benefício à ora apelante. Por meio do despacho de ID 66123506 foi determinada a comprovação do deferimento da gratuidade de justiça à recorrente; o recolhimento do preparo em dobro ou mesmo a juntada de documentos. O prazo fornecido à apelante transcorreu sem a devida manifestação (ID 66614476). Assim, oportunizado o recolhimento do preparo ou mesmo a demonstração da concessão do benefício pelo Juízo de origem e não efetivadas as referidas providências, impõe-se o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO em razão de sua inadmissibilidade, nos termos dos arts. 101, § 2o, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil - CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator